Tribunal: TJMT
Processo: 1005317-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005317-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (AGRAVANTE), L. DE MORAES DIAS LTDA - CNPJ: 48.765.557/0001-40 (AGRAVADO), RODRIGO DA SILVA CAMPOS - CPF: 054.319.971-14 (AGRAVADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONDOMINIO ALEXANDRIA SINOP LTDA - CNPJ: 21.183.623/0001-17 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA – INADIMPLÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – EXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES E PROTESTOS – MEDIDA CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A averbação premonitória tem natureza informativa e visa conferir publicidade à existência de processo executivo, sem impor restrição à propriedade, sendo compatível com o princípio da legalidade e com o direito de propriedade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005317-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA

AGRAVADOS:

L. DE MORAES DIAS LTDA, RODRIGO DA SILVA CAMPOS e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONDOMÍNIO ALEXANDRIA SINOP LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
JONATAS VALVERDE ARROTEIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula
,

que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1026092-33.2024.8.11.0015,
ajuizada por

L. DE MORAES DIAS LTDA
,
RODRIGO DA SILVA CAMPOS
e
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONDOMÍNIO ALEXANDRIA SINOP LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante relata que vendeu diversos veículos para as agravadas, e essas não quitaram a dívida correspondente, gerando um prejuízo estimado em R$400.000,00.

Aduz que a agravada ofereceu um imóvel em garantia da obrigação assumida.

Informa que diante da inadimplência das agravadas, o agravante ingressou com a execução de título extrajudicial e requereu a averbação da indisponibilidade do bem ofertado como garantia, temendo sua alienação a terceiros.

Relata que o magistrado indeferiu a tutela almejada, argumentando que não ficou comprovada a insolvência das agravadas, enquanto o agravante sustenta que há fortes indícios de risco patrimonial, evidenciados pela existência de diversas execuções e protestos em nome delas.

Salienta que relatórios do SERASA evidenciam protestos e execuções contra as agravadas, corroborando o risco iminente de dilapidação patrimonial.

Aponta vários processos em que a agravada responde como parte executada, tramitando em diferentes varas cíveis de Sinop/MT.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para que seja averbada a indisponibilidade do imóvel (matrícula no. 105.591) até ulterior julgamento.

A tutela recursal foi
deferida
em 05/03/2025, por esta Relatoria (Id. 271835873), para determinar a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop-MT, para fazer constar às margens da matrícula no. 105.591 a existência da demanda.

Os agravados não apresentaram contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 280333351).

Preparo devidamente recolhido no Id. 270370366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apesar de, na origem, o agravante ter requerido medida de arresto, observa-se que a pretensão veiculada no recurso — deferida em sede de tutela recursal — limitou-se à averbação premonitória da existência da execução na matrícula do imóvel indicado, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil.

Logo, a controvérsia, cinge-se à possibilidade de averbação premonitória em razão da inadimplência da parte agravada e oferecimento do respectivo imóvel como garantia do pagamento da dívida.

Da decisão recorrida, cito a parte que importa:

“(...)

4. Com efeito, a tutela pretendida pelo exequente (arresto de bens) em caso como o dos autos (execução de título extrajudicial) somente se justifica quando evidenciada a situação de dilapidação patrimonial da parte executada ou, ainda, de desequilíbrio financeiro.

5. Com tais considerações, percebe-se no caso vertente, que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do art. 300, do CPC. Explico.

6. Inobstante as argumentações do exequente, compulsando os autos, depreende-se que não perfaz evidenciado, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que não há elementos de prova que demonstrem que os executados possuem dívidas que excedam a importância dos seus bens, o que presumiria estado de insolvência ou dilapidação patrimonial.

7. Ademais, a execução encontra-se em fase inicial, sendo possível a satisfação do seu direito por outros meios legítimos.

8. Neste sentido, o e. TJ/MT decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida. (TJMT 1023273-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

9. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa à parte executada, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

10. Ademais, não há falar em perigo de irreversibilidade da decisão, porquanto a medida cautelar de arresto postulada pode ser novamente deduzida, desde que surjam elementos probatórios robustos acerca da ocorrência da alegada dissipação patrimonial pelos executados.

11. Desse modo, com fundamento no artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência na forma vindicada.

(...)”

De início, cumpre esclarecer que a averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, tem natureza essencialmente informativa, conferindo publicidade à existência de processo executivo contra o proprietário do bem.

Assim dispõe a norma:

"Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para
fins de averbação no registro de imóveis
, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Dessa forma, a averbação premonitória em si não se confunde com a penhora, tampouco implica restrição direta ou imediata sobre o direito de propriedade ou posse do bem, funcionando apenas como advertência pública para terceiros de boa-fé.

Por consequência, a sua manutenção, à luz do ordenamento jurídico, não ofende o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF/88) e tampouco enseja violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII).

A jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente afirmado que a averbação premonitória não enseja, por si só, lesão a direito do devedor, mormente por não obstar sua livre disposição, sendo medida salutar à eficácia da execução.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE
– DIREITOS CEDIDOS AO EXECUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso de Agravo de Instrumento compete ao Tribunal analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar em matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de Instância
. Não parece razoável impedir o exequente/Agravante de proceder com a averbação premonitória na matrícula de imóveis cujos direitos foram cedidos ao executado em virtude da omissão deste na regularização de seu patrimônio, notadamente quando frustradas as buscas por outros bens passíveis de penhora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003037-98.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

“AGRAVO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS DECORRENTES DE RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
. É possível o deferimento de averbação premonitória em sede de Procedimento de Liquidação de Sentença, por aplicação do poder geral de cautela conferido ao julgador, observadas as peculiaridades de caso a caso
.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10018601220188110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018)

Ademais, não há qualquer demonstração de que a averbação premonitória esteja impedindo a livre disposição do imóvel ou que ocasione prejuízo efetivo ao agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop-MT, para fazer constar às margens da matrícula no. 105.591 a existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025